Tribunal: TJMT
Processo: 0002858-82.2017.8.11.0080
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002858-82.2017.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS EUGENIO PRATI - CPF: 020.308.981-20 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ANDREIS COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP - CNPJ: 02.293.026/0001-09 (APELADO), MARCELO BARBOSA ARRUDA - CPF: 016.449.671-89 (ADVOGADO), RODOLFO RUIZ PEIXOTO - CPF: 024.811.351-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO – ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA – INAPLICABILIDADE DO CDC - CHEQUE -PROVA ESCRITA SUFICIENTE – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA – INADIMPLÊNCIA – DEVER DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora a tese de cerceamento de defesa, por ausência de documentos a acompanhar o cheque e justificar sua emissão, com a demonstração do negócio jurídico, se embasa no fundamento de que a prova a ser produzida pelos seus fatos alegados, devem ser produzidas pela parte contrária. Fundamenta ainda a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para justificar que a prova de suas alegações deve ser produzida pela apelada, o que não se coaduna no caso dos autos, diante da distribuição do ônus da prova imputada pelo CPC. E, ainda que fosse o caso de inversão do ônus da prova, incumbe a parte que alega a demonstração do mínimo de prova de seus argumentos, o que inexiste nos autos. Consoante preconiza o art. 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória será embasada em prova escrita sem eficácia de título executivo. A ação monitória é o instrumento processual colocado à disposição de credor de quantia certa, com crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo, para que possa requerer em juízo o seu pagamento. No caso, não se afigura plausível exigir para a ação monitória a liquidez, certeza e exigibilidade por não se tratar de ação de execução.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0002858-82.2017.8.11.0080 – CLASSE CNJ 198 – COMARCA DE QUERÊNCIA

APELANTE: CARLOS EUGENIO PRATI

APELADO: ANDREIS COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA – EPP

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CARLOS EUGENIO PRATI contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Querência nos autos de Ação Monitória ajuizada por ANDREIS COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA – EPP, que julgou procedente o pedido principal, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de declarar constituída de pleno direito a dívida detalhada nos autos, corrigida monetariamente pelo índice INPC e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data de emissão estampada na cártula, por se tratar de inadimplemento de obrigação positiva e líquida (CC, art. 397). Condenou a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor atualizado do débito, de acordo com o art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Indeferiu a gratuidade de justiça, ante a presença de elementos nos autos que afastam os requisitos ao gozo do benefício, especialmente pela relação cambiária e contratual estabelecida entre as partes.

O apelante sustenta que há necessidade de produção de provas diante da existência de valores controversos, e pugna pela nulidade da sentença; único documento

apresentado pelo Apelado foi um cheque vinculado a negócio futuro (aquisição de combustíveis) de modo que a apresentação de NFEs ou recibos de entrega do produto seriam primordiais para a constituição do crédito; temos que tal prova é facilmente produzida pela parte Autora, seja pela sua natureza econômica (distribuidora de combustível), seja pela sua suficiência técnica e financeira; tal fato foi exaustivamente abordado nos embargos à monitória, inclusive com menção expressa da necessidade de produção de provas; o Apelante não só indicou as provas que pretendia produzir, mas também trouxe a juízo a sua relevância para o caso, de modo que a sentença proferida sem oportunizar tal produção caracteriza afronta direta ao direito de ampla defesa e contraditório; o magistrado imputou ao Apelante o dever de produzir uma prova negativa, no caso comprovar que o combustível objeto do negócio subjacente não havia sido entregue, quando tal prova seria facilmente produzida pela parte contrária; argumenta a necessidade de instrução probatória; fundamenta incidência do Código de Defesa do Consumidor alegando

que “
o Embargado é pessoa jurídica que atua no comércio de combustíveis, possuindo vasta experiência e suficiente para produzir as provas necessárias, ao passo que o Embargante é seu consumidor final, não restando dúvidas acerca da aplicabilidade desta norma ao caso”;
aponta ausência de documento que demonstre os termos exatos em que o suposto negócio fora celebrado é indicativo suficiente para demonstrar a ausência de nexo causal entre o cheque e o negócio celebrado, haja vista que tal encargo não seria de difícil comprovação, caso realmente existisse; a simples alegação de “aquisição de combustível” é bastante vaga para justificar a cobrança de um cheque em cifras tão elevadas; por fim, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos Autos à origem para que seja deferida em favor da embargante a produção de todas as provas em direito admitidas, na amplitude dos artigos 360 e seguintes do CPC, conforme requerido nos embargos monitórios; Seja aplicado ao presente caso o código de defesa do consumidor; no mérito, sejam acolhidos os Embargos Monitórios, considerando a inexistência de provas que indiquem a existência de um negócio subjacente que justifique o desconto do cheque objeto da monitória.

Nas contrarrazões, a apelada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por CARLOS EUGENIO PRATI contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da comarca de Querência nos autos de Ação Monitória ajuizada por ANDREIS COMERCIO ATACADISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA – EPP, que julgou procedente o pedido principal, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de declarar constituída de pleno direito a dívida detalhada nos autos, corrigida monetariamente pelo índice INPC e com incidência de juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir da data de emissão estampada na cártula, por se tratar de inadimplemento de obrigação positiva e líquida (CC, art. 397). Condenou a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em 10% do valor atualizado do débito, de acordo com o art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Indeferiu a gratuidade de justiça, ante a presença de elementos nos autos que afastam os requisitos ao gozo do benefício, especialmente pela relação cambiária e contratual estabelecida entre as partes.

O apelante sustenta que há necessidade de produção de provas diante da existência de valores controversos, e pugna pela nulidade da sentença, pois o único documento apresentado foi um cheque vinculado a negócio futuro (aquisição de combustíveis) de modo que a apresentação de NFEs ou recibos de entrega do produto seriam primordiais para a constituição do crédito.

Enfatiza o apelante que a prova é facilmente produzida pela apelada, seja pela sua natureza econômica (distribuidora de combustível), seja pela sua suficiência técnica e financeira; tal fato foi exaustivamente abordado nos embargos à monitória, inclusive com menção expressa da necessidade de produção de provas. Elenca ainda que o magistrado imputou ao Apelante o dever de produzir uma prova negativa, no caso comprovar que o combustível objeto do negócio subjacente não havia sido entregue, quando tal prova seria facilmente produzida pela parte contrária.

Embora o apelante apresente a tese de cerceamento de defesa, por ausência de documentos a acompanhar o cheque e justificar sua emissão, com a demonstração do negócio jurídico, se embasa no fundamento de que a prova a ser produzida pelos seus fatos alegados, devem ser produzidas pela parte contrária.

Fundamenta ainda a aplicação do Código de Defesa do Consumidor para justificar que a prova de suas alegações deve ser produzida pela apelada, o que não se coaduna no caso dos autos, diante da distribuição do ônus da prova imputada pelo CPC. E, ainda que fosse o caso de inversão do ônus da prova, incumbe a parte que alega a demonstração do mínimo de prova de seus argumentos, o que inexiste nos autos.

Assim, a
tese do apelante é de que a necessidade de provas está vinculada a obrigação da apelada em produzir, contudo, o cheque é dotado de abstração, não sendo necessária a discussão do negócio jurídico subjacente, que uma vez contestado, incumbe a quem alega a produção da prova.

Portanto, não está caracterizado o cerceamento de defesa.

Como cediço, a ação monitória é o instrumento processual colocado à disposição de credor de quantia certa, com crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo, para que possa requerer em juízo o seu pagamento.

No caso, o cheque emitido foi assinado pelo apelante, e não se afigura plausível exigir para a ação monitória a liquidez, certeza e exigibilidade por não se tratar de ação de execução.

A Lei nº 9.079/95 incorporou à nossa legislação o procedimento monitório documental, assim chamado em razão da exigência de que a pretensão venha, obrigatoriamente, lastreada em prova documental, consoante dispõe o artigo 700 do Código de Processo Civil:

"

Art. 700.

A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1o A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

§ 2o Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso:

I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo;

II - o valor atual da coisa reclamada;

III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido”.

A prova escrita deve ser qualquer documento que permita visualizar a lógica de que não é requisito para a sua validade a participação do devedor na formação do título, desde que autêntico e que possua eficácia probatória lastreada em circunstância que permita reconhecer a veracidade da situação apresentada.

O documento, todavia, deve ser hábil a formar o convencimento do magistrado acerca da probabilidade do direito. Inclusive, a doutrina e jurisprudência vêm admitindo como prova escrita hábil a embasar a ação monitória qualquer documento que possua indícios da existência do débito e que seja despido de eficácia executiva, e suficiente a convencer o magistrado da sua existência.

Nesse sentido também a lição de Antônio Carlos Marcato:

"Considerando as consequências que advêm do mandado monitório, mormente quando se convola em título executivo judicial em razão da inércia do réu, exige-se para sua emissão uma pretensão particularmente qualificada - daí a necessidade de apresentação, pelo autor, de prova documental escrita que, embora não tipifique um título executivo extrajudicial, autorize, apenas com lastro nela, uma cognição mais rápida dos fatos pertinentes à causa e permita ao juiz, desde logo, a formação de um convencimento acerca da existência do crédito – muito embora pautado, convém dizer, em um grau de probabilidade de menor intensidade que aqueles ostentados pelos títulos executivos extrajudiciais. Isso significa que deve ser considerado documento hábil a respaldar a pretensão à tutela monitoria, aquele produzido na forma escrita e dotado de aptidão e suficiência para influir na formação do livre convencimento do juiz acerca da probabilidade do direito afirmado pelo autor, como influiria se tivesse sido utilizado no processo de cognição plena"
(in "O Processo Monitório Brasileiro", Ed. Malheiros, p.63/65).

Dessa forma, em se tratando de ação monitória, conforme preconiza o artigo 700 do CPC, é exigível para o seu ajuizamento, apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, não se exigindo, porém, que o credor explicite o negócio jurídico que causou a emissão do documento.

Assim, tem-se que o documento embasando a ação monitória se apresenta viável.

Nesse sentido:

“
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA QUE REJEITOU OS EMBARGOS E VALIDOU O TÍTUTO EXECUTIVO – CHEQUE PRESCRITO - VALIDADE DO DOCUMENTO QUANTO A EXISTÊNCIA DA DÍVIDA – CUMPRIMENTO DO CONTRATO – DESNECESSIDADE – FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR – ÔNUS DO RÉU - JUROS MORATÓRIOS – READEQUAÇÃO - INCIDÊNCIA DA LEI Nº. 11.960/09 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Em se tratando de ação monitória, conforme se depreende do artigo 1102, a, do CPC, é exigível para o seu ajuizamento, apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo.

Conforme exigência prevista no inciso I, do artigo 333 do CPC ao réu incumbe comprovar eventuais fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito na petição de embargos à ação monitória, com fundamento no inciso II, do artigo 333 do CPC, o que na hipótese, não ocorreu. Não há necessidade de que o portador da cártula demonstre o cumprimento do contrato, até mesmo porque, por corolário lógico, expressa confissão de dívida por ser um título cambial emitido pelo próprio devedor. Os juros de mora devem incidir com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da citação, o que encontra amparo no artigo 219 do CPC
”. (Ap 105587/2014, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 24/09/2015).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE - CAUSA DEBENDI - PRESCINDIBILIDADE - ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC - REGULARIDADE DA EXIGÊNCIA - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - VENCIMENTO. - O cheque prescrito, sem força executiva, é instrumento apto a fomentar o manejo da Ação Monitória, não havendo necessidade de discussão da origem do débito, entendimento esse já pacificado pelo Colendo STJ. - Diante da ausência de comprovação da alegação de vício de qualidade das mercadorias adquiridas pelo Embargante, ônus esses que são do Réu, não há como se afastar a exigibilidade dos títulos. - Conforme entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.250.382/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, julgado em 02/04/2014, DJe 08/04/2014), em caso de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida, ainda que essa seja objeto de cobrança por meio de Ação Monitória.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.082927-7/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/07/2023, publicação da súmula em 20/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. CHEQUES NOMINAIS A PESSOA JURÍDICA. DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE POR DISTRATO. TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS DE CRÉDITO A EX-SÓCIO. ENDOSSO EM BRANCO. LEGITIMIDADE ATIVA. FACTORING. ANUÊNCIA DO DEVEDOR. DISPENSABILIDADE. VALIDADE DOS TÍTULOS. DESCONSTITUIÇÃO DA DÍVIDA. ÔNUS DO DEVEDOR. NÃO OCORRÊNCIA. - Transferindo-se os direitos de crédito da sociedade empresária ao seu sócio e havendo endosso em branco nos títulos emitidos nominalmente à extinta pessoa jurídica, é o ex-sócio administrador parte legítima para figurar no polo ativo da ação monitória. - A prova escrita hábil a instruir a Ação Monitória é o documento, sem eficácia executiva, que denote indícios da existência da obrigação. - Havendo início de prova escrita, caberá ao devedor desconstituir a pretensão do credor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/15. - Nos termos da Súmula 531 do Superior Tribunal de Justiça, "Em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula".

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.097484-2/001, Relator(a): Des.(a) Rui de Almeida Magalhães , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/07/2023, publicação da súmula em 12/07/2023).

Desta forma, o apelante não honrou com seu ônus probatório (CPC, art. 373, II), apresentando somente alegações fáticas, mas sem prova, ou seja, não se desincumbiu de comprovar as alegações (artigo 373, inciso II, do CPC), de modo que não se aplica a inversão do ônus da prova, tampouco configurado o cerceamento de defesa.

Havendo trabalho adicional em grau de recurso, majoro os honorários para 15% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 11 do CPC.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023